Tribunal: TJMT
Processo: 1023767-69.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023767-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO KRINDGES SANTOS - CPF: 716.112.581-20 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), BIOSEV BIOENERGIA S.A. - CNPJ: 49.213.747/0118-28 (RECORRIDO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1023767-69.2020.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
BIOSEV BIOENERGIA S.A.

Recorrido(s):
FABIO KRINDGES SANTOS

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem da pauta:
43

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DUT - INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

É dever do vendedor a entrega do documento único de transferência - DUT para a transferência do veículo, a fim de possibilitar ao comprador que exerça seu direito de propriedade sobre o veículo.

Para a fixação do
quantum
, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo reclamante, ora recorrido, alegando ter arrematado um CAMINHÃO COMBOIO MERCEDES BENZ ATEGO 1725, 2007/2007, placa HSX-0878 (MS) da reclamada/recorrente, com pagamento realizado em 25/12/2019 e certificado por meio de nota de arrematação em 03/01/2020.

O demandante alega estar previsto no edital de leilão que a entrega do DUT (documento único de transferência) se daria em 60 (sessenta) dias úteis após a confirmação do pagamento, no entanto informa que o veículo foi retirado em 04/02/2020, mas o documento não foi entregue, mesmo com diversos requerimentos administrativos.

Assevera que a situação lhe causou diversos dissabores, mormente porque pactuou compromisso de compra e venda do veículo para terceiro, não podendo realizar a transferência do bem sem o aludido documento.

A liminar foi deferida no id. 109666487, determinando que a reclamada providenciasse a entrega do documento de transferência do veiculo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A demandada se defende alegando perda superveniente do objeto da ação, considerando ter disponibilizado ao reclamante o DUT na data de 10/09/2020 e asseverando inexistir qualquer fato capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência, confirmando a liminar deferida e condenando a reclamada a indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A reclamada se insurge contra a sentença proferida, pleiteando sua reforma para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que o reclamante arrematou o veículo descrito, efetuou o pagamento, no entanto a demandada não cumpriu o edital que previa o fornecimento do DUT (documento único de transferência) em 60 dias úteis, contados da confirmação do pagamento.

Apesar de a recorrida aduzir que forneceu o documento em 10/09/2020, percebe-se que a entrega se deu após a determinação judicial de id. 10966487.

Consta nos autos as diversas tentativas de resolução administrativa, por meio das quais o reclamante solicita à reclamada a entrega do documento, informando, inclusive da venda do veículo (id.
109666483
).

Assim, não obstante a reclamada alegar inexistência de prática de ilícito, ela não trouxe autos qualquer justificativa para descumprimento do edital em relação a entrega do documento, mesmo após a comprovação de pagamento e até mesmo a entrega do veículo adquirido pelo reclamante.

Tem-se, portanto, que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA AUTORA – ACATAMENTO DOS DANOS MATERIAIS –
DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS – PROVA EXISTENTE
- MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PRETENSÃO RECURSAL ACATADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA – AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA VIOLADA – SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O VALOR ARBITRADO – JUROS DE MORA – INICIO A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e ambos providos parcialmente.

(1) – Caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar. Se a empresa que faz o leilão para venda de veículos se compromete a entregar os documentos para a transferência (DUT) e não o faz, existindo provas pertinentes aos danos materiais e morais, não há como albergar pretensão de isentá-la desta responsabilidade. A demora na entrega dos documentos, além violar o pactuado entre as partes, ofende a boa fé no relacionamento contratual que deve existir em todas as relações, a rigor do prescrito no artigo 422 do Código Civil.

(2) – Comprovado que a autora, adquirindo o veiculo, ele negocia a terceiros e, mais tarde, tem que desfazer o negócio e efetua o pagamento de multa penal, consignando que o fato se deu pelo descumprimento contratual desta, deve o valor ser reembolsado pelo praticante do ato, com juros de mora e correção monetária, ambas a partir do distrato formalizado.

(3) – Comprovado que entre a aquisição do veiculo e a venda do mesmo houve desvalorização em face de ser impossível sua transação comercial pela demora na entrega dos documentos pela vendedora, a titulo de lucros cessantes, deve ser remunerada a autora. Aplica-se, no caso, para se chegar ao valor, a tabela FIPE da data da celebração do negócio e a data da entrega dos documentos, apurando-se o saldo da desvalorização sofrida nesse tempo. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da entrega dos documentos.

(4) – Se veículos foram vendidos e, mais tarde, os negócios desfeitos, pelo ato praticado pela requerida, ficou a autora com perda de conceito em relação aos seus clientes e, desta forma, presentes os requisitos da responsabilidade objetiva, impondo, por conseqüência a condenação em danos morais. Se o valor foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, não há o que majorar (pedido do autor) ou de minorar (pedido do requerido). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida vez que se trata de relação contratual.

(5) – Se ambos os recursos foram conhecidos e providos parcialmente, segundo orientação do colendo STJ, não há aplicabilidade dos alc– A liquidação do julgado, em face dos danos materiais pertinentes ao pagamento da multa penal e os danos morais deverá ser feita por meros cálculos aritméticos. Em relação à desvalorização dos veículos, nos termos do decidido e da forma determinada, por arbitramento.

(N.U 0001409-51.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No entanto, entendo que o
quantum
arbitrado extrapola os limites dos dissabores sofridos pelo reclamante, mesmo porque não restou comprovado que a demora na entrega do documento do veículo arrematado prejudicou sobremaneira a revenda do mesmo.

Cabível, portanto, a redução da condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Pelo
exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum indenizatório a titulo de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de mérito incólume em todos os seus termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022